Tribunal: TJDFT
Processo: 0706206-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. CONDOMÍNIO. LOCAÇÃO POR CURTA TEMPORADA VIA PLATAFORMA DIGITAL. RETIRADA DE ANÚNCIOS E RESTRIÇÃO DE USO DE ÁREAS COMUNS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer e não fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à retirada de anúncios em plataforma digital, à proibição do uso de áreas comuns por hóspedes temporários, à limitação da ocupação da unidade e à imposição de multa diária. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada a restringir a exploração de unidade condominial por meio de locações de curta duração em plataforma digital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documento em sede de agravo interno, sem justificativa e referente a fato anterior à interposição do agravo de instrumento, não deve ser admitida por força da aplicação analógica do art. 435 do CPC. Preclusão configurada.
4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
5. A controvérsia acerca da caracterização da locação por curta temporada como hospedagem atípica incompatível com a destinação residencial do condomínio demanda análise casuística e dilação probatória, sobretudo diante da disputa fática quanto à origem das perturbações ao sossego e à ausência de parâmetro objetivo quanto à alegada superlotação da unidade. Requisitos cumulativos não verificados. Decisão mantida.
6. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de o agravo interno ser manifestamente inadmissível, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.